Tribunal: TJMT
Processo: 1017737-68.2023.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017737-68.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO RAIMUNDO SILVA DOS ANJOS - CPF: 925.952.272-20 (RECORRENTE), GUISELA DAIANA NORONHA DORNELLES - CPF: 019.996.241-30 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1017737-68.2023.8.11.0015
.

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop.

Recorrente: ANTÔNIO RAIMUNDO SILVA DOS ANJOS.

Recorrida: PAGSEGURO INTERNET LTDA.

Data do Julgamento virtual:
26 a 29/08/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - BLOQUEIO TEMPORÁRIO DE CONTA DIGITAL POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SUSPEITA DE FRAUDE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA VIA EXTRAJUDICIAL –

MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O reclamante alega que em agosto/2022, ao tentar realizar uma transferência via
pix
no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), teve sua conta bancária bloqueada. Assevera que entrou em contato com o requerido por telefone, solicitou a solução do impasse administrativamente diversas vezes, porém, não obteve êxito.

2.

Assim, manejou a presente ação postulando o desbloqueio da sua bancária e, a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

3.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para tão somente confirmar a tutela provisória concedida no ID. 225500653, nos seguintes termos:
“DETERMINO à parte ré que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, FAÇA O DESBLOQUEIO DO SALDO EXISTENTE NA REFERIDA CONTA E DAS FUNCIONALIDADES PERTINENTES PARA REALIZAR TRANSAÇÕES, TAIS COMO PIX, até julgamento final da demanda, sob pena de incidir astreintes a serem arbitradas oportunamente, se for o caso.”

4.

Pois bem, feitas essas considerações, entendo que a matéria em análise trata-se de mero aborrecimento, o qual é insuficiente para embasar o pleito indenizatório.

5.

Some-se a isso o fato de que, apesar do reclamante alegar que tentou resolver o impasse no âmbito extrajudicial, não apresentou sequer um número de protocolo de reclamação.

6.

A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar o autor da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

7.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

8.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

9.

Nesse sentido:

“
BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – BLOQUEIO POR MEDIDA DE SEGURANÇA
– POSSIBILIDADE - EXTRATO BANCÁRIO DEMONSTRANDO VALOR IRRISÓRIO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

(N.U 1025462-53.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023).

10.

Portanto, o descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação por danos morais.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

12.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024